Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701527-86.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: E. M. P. REPRESENTANTE LEGAL: EDMON MARTINS PEREIRA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária, objetivando efeitos infringentes (ID 67627810) e acerca do pedido de "expedição de alvará do valor depositado (ID n. 221938055, autos de origem), no valor histórico de R$ 9.664,32" formulado no ID 67897422 pelo requerido embargante. Sem prejuízo, colha-se também manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator